Tribunal: TJSP
Processo: 1506180-57.2018.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – IPTU dos Exercícios de 2014 a 2017 no valor total de R$ 1.139,11 em 16/05/2018 – Município de Matão – Sentença extinguindo a execução com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a ausência de interesse de agir em razão do baixo valor da dívida e a falta de localização de bens penhoráveis, indicando que "Embora citada a parte executada, não foram

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – IPTU dos Exercícios de 2014 a 2017 no valor total de R$ 1.139,11 em 16/05/2018 – Município de Matão – Sentença extinguindo a execução com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a ausência de interesse de agir em razão do baixo valor da dívida e a falta de localização de bens penhoráveis, indicando que "Embora citada a parte executada, não foram localizados bens penhoráveis e a execução se encontra sem movimentação útil há mais de 1 (um) ano" – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Execução fiscal que preenche todos os requisitos previstos no art. 1o, § 1o, da Resolução no 547/24, do CNJ, a permitir a extinção da ação, sem resolução de mérito, como realizado, pois configurada a falta de interesse de agir do exequente, conforme pacificado pelo E. STF no tema de repercussão geral no 1.184 – Feito executivo de baixo valor, sem localização de bens penhoráveis e movimentação útil há mais de um ano – Sentença mantida – Recurso não provido.